Tribunal: STF
Processo: ARE 1321132
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 217-A, CAPUT, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR E DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. PENA REDIMENSIONADA.
    1. As provas produzidas no presente feito são robustas e autorizam a manutenção do decreto condenatório, não sendo o caso de absolvição. Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima merece ser valorizada e, na hipótese vertida, a ofendida, com 08 anos de idade à época dos fatos, relatou, de forma clara e coerente, como o acusado (nascido em 13/06/1981), praticou os abusos, consistentes em ato libidinoso diverso da conjunção carnal (passadas de mão pelo corpo da vítima). Relato vitimário coerente durante toda a persecução penal e confirmado pelos depoimentos de sua genitora e das testemunhas (também vítimas do réu em outro processo), bem como pelo laudo de avaliação psíquica.
    2. No caso concreto, há elementos de prova suficientes a fundamentar o juízo condenatório pelo crime de estupro de vulnerável, consistente em ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sendo descabível o pleito de desclassificação para a contravenção penal prevista no art. 61 do Decreto-Lei n° 3688/41.
    3. Inviável o reconhecimento da tentativa, pois as condutas praticadas pelo acusado, inclusive de forma reiterada, fazem parte do tipo penal a ele imputado na forma consumada.
    4. Basilar redimensionada para 08 anos e 06 meses de reclusão. Na segunda fase, ausentes agravantes e/ou atenuantes. Pela continuidade delitiva, confirmada a exasperação da pena em 1/6 (dois fatos). Pena definitiva redirnensionada para 09 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No mérito, compulsando os autos, verifico que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelas provas coletadas no curso da persecução penal. E, no tocante às provas, para evitar repetição desnecessária, colaciono parte da bem lançada sentença (abreviaturas ausentes no original):
    (...)
    Pelo que se extrai do conjunto probatório, o acusado (com 32 anos de idade à época dos fatos), efetivamente, praticou, em duas oportunidades, abuso sexual contra a ofendida (com 08 anos de idade à época dos fatos), que consistiu em ato libidinoso diverso da conjunção carnal (o acusado colocava a menina em seu colo e passava as mãos em suas partes íntimas, por cima da roupa).
    (...)
    Além disso, o laudo de avaliação psíquica-infantil, acostado às fls. 34/37 dos autos, foi conclusivo no sentido de que o relato da ofendida apresenta sinais de sofrimento psíquico compatíveis à situação de abuso sexual.
    Demais disso, o fato de não ter sido realizado exame pericial não se mostra suficiente para fins absolutórios, especialmente porque os abusos consistiram em passadas de mão pelo corpo da vítima, sendo que tais atos não deixam vestígios.
    No que diz respeito ao pedido de desclassificação para a contravenção penal prevista no art. 61 do Decreto-lei n° 3.688/41, igualmente sem razão à defesa.
    Isso porque restou demonstrado que as condutas perpetradas pelo acusado extrapolaram a mera importunação ofensiva ao pudor, visto que violaram a dignidade sexual da vítima, que contava com menos de 14 anos de idade à época dos fatos."
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente